Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-73.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005511-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA DE SENA PEDROSO - CPF: 570.123.501-72 (RECORRENTE), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005511-73.2023.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
PATRICIA DE SENA PEDROSO.

Recorrido(s):
BANCO INTER S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data De Julgamento:
23/05/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA RECLAMANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 209365156, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de contratação do empréstimo consignado – Fraude realizada por terceiro;

2)

Ter sido vítima de golpe, chamado popularmente de “golpe da falsa portabilidade”;

3)

A ausência de mecanismos de segurança do banco reclamado;

4)

A tentativa infrutífera de resolução na esfera administrativa;

5)

A responsabilidade civil objetiva do reclamado;

6)

A existência de danos morais
;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora possui um empréstimo consignado junto à empresa POUPEX - Associação de Poupança e Empréstimo, a qual desconta mensalmente o montante de R$ 1.067,79 (mil e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) de sua pensão militar.

Em 07/11/2022, recebeu mensagens via aplicativo
WhatsApp
, nas quais uma pessoa se apresentava como representante da instituição Gênesis Soluções Financeiras, oferecendo-lhe proposta de portabilidade e redução da dívida. Afirma ter acreditado se tratar de funcionário autorizado devido o nível de informações corretas prestadas.

Nesse sentido, a suposta portabilidade foi acordada em papel timbrado do Banco Inter (id. 209364676), tendo a pessoa afirmado se tratar de uma compra de dívida e que a financeira, junto ao referido banco, efetuaria a quitação do consignado, enquadrando uma nova parcela e saldo devedor à folha de pagamento da reclamante.

Alega que o aparente funcionário da instituição Gênesis Soluções Financeiras a orientou a fazer a transferência imediata do valor depositado em sua conta, ao argumento de que seria o montante utilizado para amortizar da dívida antiga.

A parte autora realizou essa ação, depositando o montante de R$ 41.934,69 (quarenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para terceiro, porém, ao observar a permanência da dívida antiga em seu holerite, percebeu que havia caído em um golpe, popularmente conhecido como “
golpe da falsa portabilidade”.

Declara que registou boletim de ocorrência (id. 209364679), contatou o Banco Central (id. 209364680) e contatou o banco requerido (id. 209364681/ 209364682). Este informou que o cancelamento do contrato só seria possível mediante a devolução do valor contratado, mas, ao se deparar com o acordo de empréstimo consignado enviado pelo demandado, foi surpreendida ao notar que era diferente daquele que imaginava ter formalizado, havendo nele inclusive informações falsas.

O demandado, em sede de contestação (ids. nºs 209364693/

209364699), juntou aos autos telas sistêmicas, faturas, a resposta dada pela ouvidoria à demandante e cédula de crédito bancário
,
assinada eletronicamente, a qual foi impugnada especificamente pela reclamante desde a exordial (id. 209364668)
, afirmando que o
e-mail
, telefone e IP informados no contrato não lhe pertencem.

Com efeito, vê-se que o
e-mail
e o
telefone
constantes no contrato eletrônico (id. 209364694), quais sejam,
PATRICIASENAP22@GMAIL.COM e 66996967286
, não possuem correspondência com a reclamante
Patrícia De Sena Pedroso
. Isso porque, consoante o contrato d
a suposta portabilidade acordada (id. 209364676), o
e-mail
e o
telefone
da demandante são
PATRICIAPEDROSO@SESP.MT.GOV.BR
e
6599243-3690
.

Além disso, consoante pesquisa realizada pela parte autora e não contestada pelo reclamado, a assinatura presente na cédula de crédito bancário partiu de computador cujo
IP é localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ
, porém a
parte autora reside em Cuiabá/MT,
o que leva à conclusão de que o reclamado não adotou as cautelas necessárias à contratação
.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Importante frisar que, “
ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa
portabilidade
, a instituição financeira ré deve suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário
” (N.U 0010586-13.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores
no benefício previdenciário da parte autora

Ademais, vê-se que a demandante
buscou uma solução administrativa junto ao reclamado, conforme protocolo nº 209364682, porém, não obteve êxito na resolução do impasse
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OMISSÃO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO BANCO RECORRIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Na hipótese de ter havido fraude, já que os documentos da parte reclamante foram furtados, era dever da instituição bancária realizar o imediato bloqueio do cartão.

4- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, bem como deve ser declarada a inexistência dos valores cobrados no cartão de crédito das compras efetuadas por terceiros.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1002483-12.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a nulidade do contrato discutido nos autos, determinando que o reclamado cesse os respectivos descontos do benefício previdenciário da parte autora
.

Ainda,
determino
que a parte ré proceda à
devolução dos valores descontados indevidamente
do benefício previdenciário da parte autora
, no montante de
R$ 2.029,50 (dois mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
, corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por certo) ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim,
condeno
o recorrido
ao pagamento em favor da recorrente da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024